Tribunal: TJBA
Processo: 8011997-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011997-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ITALO FREIRE DE OLIVEIRA MARTINS Advogado(s): NALIMAR FREIRE DE OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA PROVA DE CORRIDA DE 2.400 METROS. RETESTE PREVISTO NO EDITAL REALIZADO. NOVA REPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA TERCEIRO TESTE. TERCEIRA REPROVAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DE SAÚDE ALEGADAS. TEMA 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SEGUNDA CHAMADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS, INCLUSIVE FISIOLÓGICAS. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na fase teórica do Concurso Público SAEB/05/2022, destinado ao Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, objetivando a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente na prova de corrida de 2.400 metros, com pedido de nova oportunidade para realização do teste ou matrícula direta no curso de formação. 2. Há três questões em discussão: definir se as preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, inadequação da via eleita e decadência do direito de impetração merecem acolhimento; estabelecer se o candidato que foi reprovado no TAF e em seu reteste, mesmo alegando condições pessoais de saúde, possui direito líquido e certo a nova oportunidade de realização do exame físico; determinar se a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 da Repercussão Geral afasta a pretensão mandamental. 3. O Secretário de Administração do Estado possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança impetrado contra ato praticado em concurso público cujo edital é por ele subscrito, sendo autoridade competente para desfazer o ato hostilizado. 4. O mandado de segurança constitui via processual adequada quando há prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo que eventual insuficiência probatória confunde-se com o próprio mérito da demanda. 5. A decadência não se configura quando o impetrante se insurge contra ato concreto de eliminação do certame, e não contra as regras editalícias em abstrato, sendo tempestiva a impetração realizada dentro do prazo de cento e vinte dias contado da ciência do ato impugnado. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), firmou a tese de que inexiste direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. 7. O edital do certame previu expressamente que não seriam levadas em consideração as alterações psicológicas ou fisiológicas temporárias que diminuíssem ou limitassem a capacidade física dos candidatos, não sendo concedido tratamento privilegiado em atenção ao princípio da isonomia. 8. O impetrante foi submetido ao reteste previsto no edital, tendo sido novamente considerado inapto, circunstância que evidencia o respeito ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, não se justificando a concessão de terceira oportunidade. 9. A concessão de nova oportunidade para realização do TAF ao impetrante, em condições diferenciadas dos demais candidatos, viola os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, além de desrespeitar o caráter vinculante do instrumento convocatório. 10. As alegações de condições climáticas adversas e lesões decorrentes da realização da prova não constituem fundamento jurídico para afastar a reprovação, especialmente considerando que todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições e que o edital previu a possibilidade de interrupção ou cancelamento dos testes pela banca examinadora, o que não foi considerado necessário. 11. A aptidão física constitui requisito legal indispensável ao exercício das atividades de bombeiro militar, conforme previsto no art. 5º, VI, da Lei Estadual nº 7.990/2001, justificando-se plenamente a exigência do TAF como etapa eliminatória do concurso público. 12. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a vinculação ao edital impede a concessão de tratamento diferenciado a candidato específico, devendo prevalecer o interesse público sobre o privado. 13. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011997-86.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ÍTALO FREIRE DE OLIVEIRA MARTINS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.